Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-44.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CDC. APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MINHA CASA, MINHA VIDA. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. 2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. 3. A aquisição do imóvel por meio Programa Habitacional "Minha Casa Minha Vida" não pode restringir os direitos do consumidor que está impossibilitado de desfrutar de seu imóvel no tempo acordado, tendo que se socorrer de outra alternativa de moradia.
4. 4. As disposições do CDC são aplicáveis no presente caso, uma vez que a Associação encaixa-se na qualidade de fornecedora, pois concentra seu objeto social na construção e comercialização de imóveis, enquanto o promitente comprador enquadra-se na condição de destinatário final produto.
5. 5. A Associação é parte legítima pelos prejuízos gerados ao autor à título de juros de obra, uma vez que é a responsável pela construção do empreendimento, equiparando-se a uma incorporadora imobiliária.
6. 6. Prequestionamento das razões do embargante nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
7. 7. Embargos de declaração desprovidos.